Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715476-38.2023.8.07.0009 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES contra a decisão monocrática desta Relatoria exarada sob ID 76432511. O recurso principal, por sua vez, consiste em apelação cível, interposta por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES, contra a r. sentença exarada sob o ID 73950721, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a liminar e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do banco autor em relação ao veículo descrito na exordial. Naquele recurso (ID 73950723), a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 74730705). Por conseguinte, esta Relatoria deixou de conhecer o apelo interposto em razão da deserção (ID 75327248), nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Em seguida, fora interposto o primeiro agravo interno (ID 75859656), em face da decisão que reconheceu a deserção, esta Relatoria proferiu nova decisão monocrática não conhecendo igualmente daquele recurso, sob o fundamento da manifesta inadmissibilidade Nas razões recursais do presente (segundo) agravo interno (ID 76638801), a agravante alega, inicialmente, que a decisão monocrática exarada por esta Relatoria violou o princípio da colegialidade, trazendo inclusive novos fundamentos não apreciados anteriormente. No mérito, a agravante traz alegações relacionadas ao mérito da ação originária de busca e apreensão. Declara que o veículo apreendido é essencial para o seu trabalho e sustento. Verbera que a posse do veículo deve permanecer com a agravante até decisão final, a fim de que aguarda a revisão contratual. Alega que a cobrança de encargos excessivos descaracteriza a mora, tornando inválida a ação de busca e apreensão. Assevera a necessidade de prova pericial contábil para verificar anatocismo e abusividade nos encargos praticados pelo banco agravado. Novamente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Ao final, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID. 76638801), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 13:48:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora